Tribunal: TJSP
Processo: 1003906-85.2018.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – GRAVIDEZ INDESEJADA, APÓS CIRURGIA DE VASECTOMIA – PRETENSÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Não cabimento - Documento, não contestado pelo autor, que demonstra que este tomou ciência acerca das informações e riscos do procedimento – Possibilidade de ocorrer recanalização espontânea e consequente gravidez - Abalo psíquico, da mesma forma, não demonstrado – Sentença de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – GRAVIDEZ INDESEJADA, APÓS CIRURGIA DE VASECTOMIA – PRETENSÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Não cabimento - Documento, não contestado pelo autor, que demonstra que este tomou ciência acerca das informações e riscos do procedimento – Possibilidade de ocorrer recanalização espontânea e consequente gravidez - Abalo psíquico, da mesma forma, não demonstrado – Sentença de improcedência mantida.
Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003906-85.2018.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante WAGNER
APARECIDO SOUZA SANTOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003906-85.2018.8.26.0022 - Amparo - VOTO No 11674
Voto no 11674
Apelação Cível no 1003906-85.2018.8.26.0022
Comarca: Amparo
Apelante: Wagner Aparecido Souza Santos
Apelada: Prefeitura Municipal de Amparo
MM. Juiz: Fernando Leonardi Campanella
RESPONSABILIDADE CIVIL
GRAVIDEZ INDESEJADA,
APÓS CIRURGIA DE VASECTOMIA
PRETENSÃO DE
DANOS MATERIAIS E MORAIS
Não cabimento -
Documento, não contestado pelo autor, que demonstra que este
tomou ciência acerca das informações e riscos do procedimento
Possibilidade de ocorrer recanalização espontânea e consequente
gravidez - Abalo psíquico, da mesma forma, não demonstrado
Sentença de improcedência mantida.
Apelo desprovido.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por Wagner Aparecido Souza
Santos em face da Prefeitura Municipal de Amparo, objetivando indenização por danos
materiais e morais.
Segundo a inicial, o autor, por não desejar ter filhos, procurou a Unidade de
Saúde da Família, sendo-lhe sugerida a vasectomia. Afirma que lhe foi informado que “o
método indicado era o melhor e que o autor poderia ficar tranquilo sobre a
impossibilidade da gravidez. Não ocorreu qualquer outra informação sobre erros,
possibilidades de gravidez indesejada, ou que mesmo com o procedimento adotado, a
gravidez pudesse ocorrer, sendo que o médico garantiu 100% de se evitar o nascimento de
um filho”. Ocorre que, realizada a cirurgia e passado um tempo, recebeu a notícia que sua
namorada estava grávida. Instalou-se situação de constrangimento e a paternidade foi
confirmada por exame de DNA.
A r. sentença de fls. 97/99, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido, condenado o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003906-85.2018.8.26.0022 - Amparo - VOTO No 11674
gratuidade de justiça.
Apela o autor (fls. 102/109), alegando que houve falha na prestação do serviço,
consubstanciada na divulgação de informação defeituosa ao consumidor de que a cirurgia
era segura. Afirma que “não há nos autos termo de ciência firmado pelo autor acerca da
inexistência de garantia total de esterilidade”. Ainda, “o consumidor, pessoa desprovida
de conhecimentos técnicos, logo vulnerável, não teria como deixar de confiar na atestada
azooespermia após a realização da vasectomia, ainda mais sob toda a carga publicitária
a que tinha sido submetido”. Reitera o pedido de indenização por danos morais e materiais.
Contrarrazões às fls. 113/118.
Eis o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Alega o autor, em síntese, ter gerado gravidez indesejada, em razão de falha em
cirurgia de esterilização, bem como ausência de informação acerca de risco de posterior
gravidez. Postulou indenização por danos materiais e morais.
Pois bem.
A Constituição Federal, no artigo 37, § 6o, preceitua:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o direito regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa.”
São, portanto, elementos necessários à caracterização da responsabilidade, a
existência de um prejuízo, mesmo que de ordem moral, e o nexo de causalidade entre o ato
da administração (ação ou omissão) e o referido prejuízo.
Ocorre que o autor não comprovou qualquer falha tanto no procedimento
cirúrgico quanto nas prévias informações pertinentes à esterilização, principalmente acerca
de pequena possibilidade de ocorrer recanalização espontânea e consequente gravidez.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003906-85.2018.8.26.0022 - Amparo - VOTO No 11674
Cumpre, porque importante, observar que, no caso concreto, não se aplica o
Código de Defesa do Consumidor, em virtude de se tratar de pedido de indenização
decorrente de suposta falha no serviço público.
Assim, a pretendida inversão do ônus da prova só poderia se dar, em tese, nos
termos do artigo 373, § 1o do CPC. Mas, não há, sequer, demonstração, pelo autor, de
dificuldade em cumprir o encargo, já que, ao que parece, teve acesso ao seu prontuário.
Não bastasse, a ré afirmou ser de conhecimento geral da população a
inexistência de métodos contraceptivos absolutamente seguros e de que o autor assim foi
advertido. Apresentou documentação informativa de todo o procedimento utilizado para
cirurgia de esterilização voluntária - vasectomia, em especial o consentimento assinado
pelo autor, com o teor de que “Declaro, para todos os efeitos que é de minha livre e
espontânea vontade e do meu interesse, realizar esterilização cirúrgica. Declaro também,
que recebi todas as informações e orientações do serviço médico, sobre todos os métodos
contraceptivos e sobre esterilização e estou ciente dos riscos físicos da cirurgia e da
dificuldade de sua reversão” (fl. 73).
E, o autor, apesar de intimado, quedou-se inerte, não rebatendo as alegações e
os documentos apresentados pela ré (fl. 88) ou pugnando por qualquer prova que fosse de
seu interesse (fl. 96).
Nestes termos, ausente comprovação de ocorrência de falha no atendimento,
seja na prestação de informações, seja no procedimento cirúrgico, não há falar-se em
responsabilidade da ré pela gravidez indesejada.
Como bem apontou o Juízo “a quo”:
“Outrossim, não vislumbro falha dos médicos da rede municipal de saúde
quanto a suposta ausência de orientação do autor a se permanecer se valendo de métodos
contraceptivos, a fim de evitar a gravidez.
Isto porque é de conhecimento público que inexiste método contraceptivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003906-85.2018.8.26.0022 - Amparo - VOTO No 11674
absolutamente infalível, com garantia de eficiência total.
Além disso, o autor assinou um termo no qual continha descrição expressa
quanto a informação sobre todas as consequências e características do procedimento,
dentre elas os métodos contraceptivos (fl. 73).
Logo, sob qualquer ângulo que se observe a matéria, conclui-se não ter havido
atribuível ao Município, na pessoa do médico atuante no sistema de saúde municipal,
sendo de rigor a improcedência” (fl. 99).
Tem-se, da mesma forma, que o pedido de dano moral, baseado em suposto
constrangimento e abalo de ordem psíquica, é desprovido de qualquer prova.
Confira-se, a respeito do tema, julgados deste E. Tribunal:
“RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização por danos materiais e morais
Autor que se submeteu a cirurgia de vasectomia, com objetivo de sua
esterelização, mas por erro médico acabou revertendo Nexo causal não
evidenciado, pois a falibilidade do método contraceptivo não pode ser
descartada, e foi o autor devidamente cientificado dos riscos Requisitos para
responsabilização do poder público não evidenciados Precedentes desta C.
9a Câmara de Direito Público - Improcedência da ação mantida Recurso
não
provido”
(Apelação
Cível
0002916-40.2011.8.26.0125;
Relator
Desembargador REBOUÇAS DE CARVALHO; j. 06/11/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INOCORRÊNCIA. CIRURGIA DE VASECTOMIA. GRAVIDEZ INDESEJADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. Pretensão do autor de ver
a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais e pensão para
o filho até completar 21 anos de idade, em decorrência de realização de
cirurgia de vasectomia, que não foi eficaz. Sentença de improcedência na
origem, com fundamento de que não houve erro médico. Causa de pedir,
contudo, que se refere à ausência de orientação do paciente em relação aos
cuidados pós-cirúrgicos, sem abordar erro médico. Possibilidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003906-85.2018.8.26.0022 - Amparo - VOTO No 11674
apreciação destes fundamentos do pedido, nesta instância recursal, com
amparo no artigo 1.013, § 3o, do CPC/15. Mérito
Descabimento do
inconformismo do autor. Obrigação de meio e não de resultado. Inexistência
de comprovação de conduta lesiva ou vício na prestação de serviços. Termo de
responsabilidade assinado pelo autor informando sobre a possibilidade de
gravidez, mesmo com a realização da cirurgia. Ausência de provas de que o
réu não tenha cumprido o dever de informação ao paciente sobre os riscos e
cuidados necessários após a cirurgia. Inversão do ônus da prova afastada, por
ausência do requisito da verossimilhança das alegações. Ausência de provas
do fato constitutivo do direito do autor. Precedentes deste Eg. Tribunal de
Justiça. Improcedência do pedido mantida. Recurso não provido” (Apelação
Cível
1019961-25.2015.8.26.0602;
Relator
Desembargador
DJALMA
LOFRANO FILHO; j. 28/06/2017).
“Apelação cível. Ação indenizatória. Danos morais. Vasectomia. Gravidez.
Paciente que alega não haver sido informado acerca da falibilidade da
cirurgia. Sentença de improcedência que há de ser mantida. Incontroverso o
êxito da cirurgia e sua correção técnica. Controvérsia recursal que cinge-se à
prestação (ou não) ao autor das informações e esclarecimentos afeitos à
cirurgia, aspectos e nuances do pós-operatório, especialmente quanto à
possibilidade
de
mesmo
vasectomizado
engravidar
sua
parceira.
Documentação trazida ao feito que revela fora o autor, antes da realização da
cirurgia, submetido aos procedimentos preparatórios multidisciplinares
ínsitos à modalidade cirúrgica em questão, Documento denominado "
consentimento pós informado para esterilização definitiva " no qual consta
declaração de punho do próprio autor afirmando haver recebido todas as
informações e orientações do serviço médico acerca dos métodos
contraceptivos e esterilização. Sob essa perspectiva, não é crível tenha sido
omitido ao autor, durante as fases preparatórias e anteriores à cirurgia,
informações afeitas à necessidade de utilização de métodos contraceptivos
complementares, em razão da falibilidade da cirurgia, visto que a vasectomia
apresenta grau de eficácia em 99,8% dos casos e não em 100% destes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003906-85.2018.8.26.0022 - Amparo - VOTO No 11674
Ausente o liame de causalidade e a demonstração de falha no serviço público
em referência não há ensejo a acolher o pleito recursal. Não havendo
juridicidade em juízo condenatório baseado em liame de causalidade ficto,
quando os próprios autos demonstram o contrário; que o procedimento
preparatório multidisciplinar desenvolveu-se consoante a sistemática inerente
à particularidade da cirurgia. Sentença mantida. Apelo não provido”
(Apelação
Cível
3003744-32.2013.8.26.0022;
Relator
Desembargador
RONALDO ANDRADE; j. 10/03/2015).
Por derradeiro, diante da sucumbência experimentada pelo autor e
considerando o quanto disposto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, majora-se a verba
honorária para 11% sobre o valor atualizado da causa, observando-se que não houve
insurgência quanto ao montante fixado no primeiro grau de jurisdição, bem como a
concessão da gratuidade de justiça (fl. 39).
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator